Tribunal: TJDFT
Processo: 0739949-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR BENS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDOS DIRIGIDOS DIRETAMENTE A CORTE REVISORA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.
1. A parte autora-agravante sustenta omissão no acórdão, que não teria se manifestado sobre os pedidos de intimação do embargado para indicar bens à penhora e de expedição de carta precatória à Comarca de Mauá/SP.
2. Constato a existência de omissão pois acórdão não contemplou os pedidos III e IV da petição inicial ID 51518972.
3. Analisando atentamente os autos de origem, a petição ID 197914823 requereu apenas a expedição de ofícios às empresas de “exchange” para pesquisa e bloqueio de créditos, valores, criptoativos e outros ativos digitais. A decisão impugnada indeferiu os pedidos e foi agravada.
4. O efeito devolutivo devolve a matéria controvertida ao Colegiado, oriunda de julgamento anterior, retardando o efeito preclusivo da coisa julgada. No plano vertical, o efeito devolutivo delimita o conteúdo do que é submetido, por força do recurso, ao julgamento do órgão em segunda instância, ao passo que o efeito horizontal se configura na extensão do que se pretende ver examinado. Além disso, ressalto que o órgão julgador em segunda instância está limitado aos capítulos impugnados, cuja transgressão significa violação da regra do “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 1.002, CPC).
5. Por supressão de instância, entende-se a situação na qual a corte recursal analisa determinada matéria em primeiro lugar, sem que tenha sido enfrentada pelo juízo originário. Como regra, o órgão revisor não pode conhecer de matéria não analisada na instância originária, pois ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras referentes ao juízo natural, que não pode ser suprimido, sendo impossível aplicar aos casos de agravo de instrumento a teoria da causa madura.
6. Conheço e ACOLHO os embargos declaratórios para enfrentar a omissão no tocante à apreciação dos pedidos de intimação da parte executada para indicar bens à penhora e de expedição de carta precatória. NÃO CONHEÇO dos pedidos, pois dirigidos diretamente à instância recursal, de modo que a sua apreciação significa inescapável supressão de instância.